Tribunal: TJES
Processo: 5005232-30.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005232-30.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GELVACIO ANTONIO CANTAO
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível interpostos por
Gelvácio Antônio Cantão
em face do acórdão id. 3298940, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo do Embargado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 3657331 sustenta o Embargante, em breves linhas, que incumbiria ao banco comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, tendo este afirmado desconhecer as contratações.

Pugna pelo provimento do recurso para manter inalterada a sentença, consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de “
contradição externa”,
isto é,
quando a parte alega contradição
entre a decisão e a lei
(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 27/11/2006 p. 265),
entre a decisão e a jurisprudência
(EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 960.774/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009),
entre a decisão e a tese por ela defendida
(AgRg nos EDcl no REsp 1050208/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 01/09/2008)
ou entre a decisão e as provas dos autos
(REsp 928.075/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJ 18/09/2007 p. 290).

Neste caso, de fácil constatação que o julgado embargado não apresenta qualquer vício, buscando o Embargante uma reapreciação da matéria, de acordo com a sua tese.

Ainda assim, com o intuito de rechaçar as alegações do Embargante, vejamos as conclusões do Colegiado:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, sendo sua responsabilidade ilidida nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC.

Neste caso, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, entendo que o Apelante não pode ser responsabilizado, vez que, juntamente com a sua contestação, demonstrou que, na verdade, os descontos realizados mensalmente na conta do autor eram decorrentes de uma portabilidade, sendo o contrato originariamente firmado com o Banco Itaú.

O autor, por seu turno, teria firmado o contrato de portabilidade através do sistema de informações do Banco do Brasil (SISBB), mediante utilização de sua assinatura eletrônica.

Desse modo, sendo a transação realizada com a senha pessoal e intransferível do autor, não vislumbro defeito na prestação do serviço.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, destacando o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no julgamento do REsp 1.633.785/SP, que “
ainda que invertido o ônus da prova com base no
artigo 6º
, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caso demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.”.

Sobre o tema, vejamos recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DADOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÃO DOS DADOS PELO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE DE REALIZAR A TRANSAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS PELO CORRENTISTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, sendo vedada a revisão da excludente do nexo causal em sede de recurso especial, por demandar o reexame de fatos e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.

2. No caso, o eg. Tribunal de origem pressupõe a culpa exclusiva da vítima, que teria repassado todos os seus dados bancários a terceiro, que realizou a atividade bancária fraudulenta
; ao passo que o recorrente afastar a excludente de responsabilidade aludida com base na tese de que o recorrente não teria informado todos os elementos aptos à transação bancária fraudulenta. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame de matéria fática, vedada em recurso especial.

3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1929007/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

No mesmo sentido se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.
2. O fornecedor de serviços não será responsabilizado se provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito não existe.
3. Se as provas indicam que não houve fraude e nenhum defeito no fornecimento do serviço, a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito em razão do não pagamento das faturas de cartão de crédito não se configura como ato ilícito indenizável. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190027588, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021).

No caso dos autos, entendo não restar demonstrada qualquer falha na prestação do serviço, cuidando a instituição financeira de apresentar os instrumentos de contrato firmados através da utilização de senha, inexistindo qualquer comprovação de fraude na contratação, matéria, aliás, sequer abordada pelo autor em suas frágeis alegações.

Portanto, não merecem guarida as alegações do Embargante, sendo que o tema 1061 citado nas razões do recurso tratou de hipótese distinta, a saber: o ônus de provar a autenticidade da assinatura do consumidor em contrato bancário, especialmente com a realização de perícia grafotécnica.

Neste caso, contudo, em se tratando de transação realizada mediante o uso de senha pessoal do correntista, “
passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
”.

Como se verifica, o Colegiado adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Neste caso, de fácil constatação que o julgado embargado não apresenta qualquer vício, buscando o Embargante uma reapreciação da matéria, de acordo com a sua tese.

3. Não merecem guarida as alegações do Embargante, sendo que o tema 1061 citado nas razões do recurso tratou de hipótese distinta, a saber: o ônus de provar a autenticidade da assinatura do consumidor em contrato bancário, especialmente com a realização de perícia grafotécnica.

4. O Colegiado adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.